Tribunal: TJBA
Processo: 8001283-94.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001283-94.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSALVO ALVES FERREIRA

Advogado(s)
:
SAMYLA MAISA DIAS DE QUEIROZ

APELADO: JACK SANDRO SILVA ALVES e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Guanambi contra acórdão que proveu apelação em ação de internação compulsória, anulando sentença de primeiro grau. O embargante alega nulidade por não ter sido intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, conforme atestado por certidão da Secretaria do Juízo que registrou expressamente a omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação do apelado para apresentar contrarrazões configura cerceamento de defesa apto a invalidar o acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação do apelado para oferecer contrarrazões constitui ato essencial e obrigatório do procedimento recursal previsto no artigo 1.010, §1º, do Código de Processo Civil.

4.

A inobservância dessa prerrogativa configura cerceamento de defesa e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

5.

O contraditório substancial exige a efetiva possibilidade de participação e influência na decisão judicial, assegurando a paridade de armas no processo.

6.

O acórdão proferido sem a intimação do apelado para contrarrazoar incorre em error in procedendo que macula a validade do ato decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. Acórdão anulado.

Tese de julgamento:

A intimação do apelado para contrarrazões, prevista no artigo 1.010, §1º, do CPC, é ato essencial cuja inobservância configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

A ausência de intimação caracteriza error in procedendo que impõe a anulação do acórdão para regularização da fase processual omitida.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 1.022 do CPC; artigo 1.010, §1º, do CPC; artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no processo de Apelação Cível nº
8001283-94.2024.8.05.0088
, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE GUANAMBI e como embargado ROSALVO ALVES FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora